Tribunal: TJBA
Processo: 8163133-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163133-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA GARCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANNE SILVEIRA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para reconhecer o direito de servidora pública aposentada à implementação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica em seu vencimento base e condenar o ente estadual ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

2. O recorrente suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição. No mérito, alegou ausência de prova de conduta ilegal, inexistência de lei estadual de reajuste, compatibilidade da remuneração paga com o piso nacional, impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos e necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO.

3. Não houve apresentação de contrarrazões. Os autos contêm contracheques do período de 2019 a 2024, utilizados para demonstrar o pagamento de valores inferiores ao piso nacional em determinados períodos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas as preliminares recursais quando fundadas em alegações dissociadas dos autos; e (ii) saber se é devido o pagamento de diferenças salariais à servidora aposentada do magistério público estadual, em razão da inobservância do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As preliminares não foram conhecidas. As alegações recursais partiram de premissas fáticas incompatíveis com os autos. O recurso afirmou que a demanda teria sido ajuizada por filho de ex-servidora e em ano diverso, embora a ação tenha sido proposta pela própria servidora em 2024. Houve ausência de dialeticidade.

6. A CF/1988 prevê piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. A Lei nº 11.738/2008 regulamentou a matéria e fixou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica não pode ser inferior ao piso nacional.

7. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e assentou sua aplicabilidade a partir de 27.04.2011. A norma é cogente e impõe sua observância aos entes subnacionais.

8. O STJ, no Tema 911, firmou entendimento de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional. Não há incidência automática sobre toda a carreira e sobre outras vantagens, salvo previsão na legislação local.

9. No caso concreto, os contracheques juntados aos autos demonstram pagamento inferior ao piso nacional em determinados períodos. Como exemplo, em 2022 o piso nacional correspondia a R$ 3.845,63, enquanto a servidora percebia R$ 3.397,88. Há, portanto, diferenças salariais a serem apuradas na liquidação.

10. A alegação de ausência de lei estadual específica não afasta a incidência da lei federal de regência. Também não procede a tese de invasão da função legislativa, pois o provimento jurisdicional apenas assegura o cumprimento de norma federal válida e eficaz.

11. A ausência de dotação orçamentária e de autorização específica na LDO não afasta o direito reconhecido. A própria Lei nº 11.738/2008 prevê mecanismos de complementação e cooperação federativa para viabilizar o pagamento do piso.

12. A condenação deve observar a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, com pagamento das diferenças devidas a partir de 04.11.2019, a serem apuradas em liquidação.

13. Mantém-se a sentença também quanto aos consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até 08.12.2021, e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8163133-30.2024.8.05.0001, originários da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelada,
MARIA GARCIA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.